Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos, etc. O pleito formulado neste mandado de segurança é o de obter o direito de ser vacinado com imunizante autorizado para a faixa etária do menor com comorbidade. Informa a Autoridade apontada como coatora que foi aberto o agendamento para vacinação contra a Covid-19 dos adolescentes entre 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência ou síndromes, caso que, ao que se indica, é do menor filho da Impetrante. Ouvida a Impetrante sobre se, diante do ato da autoridade que atende seu intento, persiste o interesse de agir, não se manifestou, presumindo-se, em face da possibilidade aberta pela autoridade sanitária, que realmente desapareceu o interesse processual. Ante o exposto, declaro a perda do interesse de agir e a extinção do processo. Sem custas. Sem honorários. Dê-se baixa. P.R.I. Brasília, 28 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator